Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0735483-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ALVES DE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca determinação judicial para obrigar o DF a promover nova convocação e nomeação para o cargo em cujo processo seletivo foi aprovada. Sustenta a agravante que se classificou na posição 1085 do concurso público da Secretaria de Estado de Educação para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Apoio Administrativo, que previa 120 vagas para a ampla concorrência e 300 para cadastro de reservas, regulamentado pelo Edital no 23 –SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. Assevera que, embora haja regra editalícia prevendo a convocação dos candidatos por telegrama e publicação no Diário Oficial, a administração distrital cumpriu apenas a segunda formalidade, o que fez com que a candidata não prosseguisse no certame. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, estão presentes os requisitos da tutela pleiteada. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “O princípio da vinculação ao edital do concurso público é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos”. O entendimento acima transcrito foi criado com a finalidade de manter a lisura dos certames públicos, exigindo comportamento probo da Administração e dos candidatos. O item 4.2.2 do Edital n. 26, da Secretaria de Estado de Educação, de 8 de novembro de 2016 (ID 167951095, pág. 3) é expresso ao estabelecer que: "O candidato aprovado no concurso público, quando nomeado, além de ter seu nome publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, será comunicado por meio de telegrama, enviado ao endereço informado no momento da inscrição”. O item seguinte, por sua vez, 4.2.2.1, considera o envio de telegrama como sendo de caráter suplementar. Todavia, seja pela disposição topográfica, seja porque subsidiário ao item anterior – o que se revela pela numeração – tal suplementação não tem aptidão para alterar a regra principal, que exige a remessa do telegrama e a publicação no meio oficial. É dizer, o item 4.2.2 deve ser cumprido e, apenas havendo impossibilidade, cumpre-se o item seguinte, mesmo porque esse é o sentido etimológico do termo, que é adicional, acessório. O cenário narrado, numa análise supérflua, sugere o descumprimento por parte da Administração das regras editalícias, bem como dos princípios da boa-fé objetiva e da legítima expectativa. Assim, conquanto o acervo probatório não seja suficiente para afirmar a ilegalidade do ato sem que antes o DF se manifeste, é o caso de conceder à agravante o direito à vaga, a fim de minorar o prejuízo dos envolvidos, até que o juízo de primeiro grau aprecie o mérito da demanda e verifique se efetivamente houve o cumprimento de todas as regras do edital. Por essas razões, o pedido antecipatório será parcialmente acolhido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada, para determinar ao DF a reserva de vaga para o cargo que agravante foi inscrita e convocada, até o julgamento de mérito da ação de conhecimento, sem alterar sua posição. Intime-se a parte agravada. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b